Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703737-82.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE JESUS GOMES RABELO, VIVIANE GOMES RABELO, JULIANA GOMES RABELO, LUIZ GOMES RABELO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho em ação de Inventário e Partilha proposta sob o rito do arrolamento sumário dos bens deixados por falecimento de LUIZ ALVES RABELO, em que requereu: “1- Seja determinada a suspensão do processo, como determinado pelo Eg. STJ;e 2. ao final, seja provida a presente apelação, para reformar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação integral do ITCD incidente sobre os bens transmitidos na forma da partilha homologada, bem como do pagamento dos tributos devidos constantes da certidão negativa em anexo, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (ID22340060,p.29). Nesta sede, sobrestamento do feito em razão da afetação para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR 1.896.526/DF (Tema 1.074) da questão debatida nos autos – exigibilidade da cobrança do ITCMD para expedição do formal de partilha em sede de arrolamento sumário, na forma do art. 659, § 2o, CPC e do art. 192, CTN pela decisão de ID-22649891. O Recurso Especial no 1.896.526 - DF foi julgado, trânsito em julgado em 6/2/2023. O Superior Tribunal de Justiça fixou no tema 1.074, a seguinte tese repetitiva : “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (ID43467230, p.2). Sobreveio a petição, pela qual a apelante Fazenda Pública do Distrito Federal requer a desistência do recurso interposto por estar a r. sentença em conformidade com o entendimento do STJ decidido no Tema 1.074 (ID4413653,p.1) Desistência pode ser manifestada em qualquer tempo, produz efeitos imediatos e independe de concordância da parte contrária (art. 200 e art. 998 do CPC/2015). Ante o exposto, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo apelante. Certifique-se o trânsito em julgado e comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora